Tribunal: TRF3
Processo: 0016521-48.2011.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
80/575)

0016521-48.2011.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0016521-48.2011.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CLARO S/A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

APELADO: CLARO S/A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 985/STF). MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020 E DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO ANTERIOR. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança que discute a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas. Os autos retornam à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral. A controvérsia envolve a adequação do acórdão ao entendimento do STF, especialmente após a modulação de efeitos definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485/PR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessário exercer juízo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento do STF no Tema 985, considerando a modulação de efeitos que estabeleceu a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente a partir de 15/09/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas, por se tratar de parcela de natureza remuneratória.

4. O terço constitucional de férias gozadas constitui retribuição pela prestação de trabalho e integra a base de cálculo das contribuições sociais, pois não possui caráter indenizatório.

5. Nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão para atribuir eficácia ex nunc, estabelecendo que a incidência da contribuição previdenciária ocorre apenas a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

6. A modulação ressalva as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até essa data, que não serão devolvidas pela União.

7. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, admite-se a recuperação do indébito quando houver questionamento judicial prévio, observada a prescrição quinquenal.

8. Como a ação foi ajuizada em 13/09/2011, antes do marco temporal fixado pelo STF, o contribuinte mantém o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, por possuir natureza remuneratória.

2. Em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 985, a exigência da contribuição previdenciária sobre essa verba produz efeitos apenas a partir de 15/09/2020.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes desse marco temporal pode recuperar ou compensar os valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Tema 985 da repercussão geral; STF, Embargos de Declaração no RE no 1.072.485/PR, j. 12.06.2024; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0016521-48.2011.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CLARO S/A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

APELADO: CLARO S/A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 271097805), posteriormente complementado em sede de embargos de declaração (ID 272099940), que exerceu juízo positivo de retratação, consoante aresto assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACÓRDÃO QUE DESTOA DE TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N° 985). ART. 1.040, II, DO CPC/2015. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. Os autos foram restituídos pela Vice-Presidência deste Tribunal para eventual juízo de retratação, por se tratar de matéria submetida à sistemática da repercussão geral (Tema n° 985).

2. O acórdão anteriormente proferido destoa de tese firmada pelo Pretório Excelso em repercussão geral (Tema n° 985), segundo a qual "(é) legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas".

3. Juízo positivo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015, exercido para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0016521-48.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 10/03/2023, Intimação via sistema DATA: 13/03/2023)

Em decisão datada de 12/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 359518584).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 13/09/2011, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 985/STF). MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020 E DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO ANTERIOR. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança que discute a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas. Os autos retornam à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral. A controvérsia envolve a adequação do acórdão ao entendimento do STF, especialmente após a modulação de efeitos definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485/PR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessário exercer juízo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento do STF no Tema 985, considerando a modulação de efeitos que estabeleceu a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente a partir de 15/09/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas, por se tratar de parcela de natureza remuneratória.

4. O terço constitucional de férias gozadas constitui retribuição pela prestação de trabalho e integra a base de cálculo das contribuições sociais, pois não possui caráter indenizatório.

5. Nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão para atribuir eficácia ex nunc, estabelecendo que a incidência da contribuição previdenciária ocorre apenas a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

6. A modulação ressalva as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até essa data, que não serão devolvidas pela União.

7. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, admite-se a recuperação do indébito quando houver questionamento judicial prévio, observada a prescrição quinquenal.

8. Como a ação foi ajuizada em 13/09/2011, antes do marco temporal fixado pelo STF, o contribuinte mantém o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, por possuir natureza remuneratória.

2. Em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 985, a exigência da contribuição previdenciária sobre essa verba produz efeitos apenas a partir de 15/09/2020.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes desse marco temporal pode recuperar ou compensar os valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Tema 985 da repercussão geral; STF, Embargos de Declaração no RE no 1.072.485/PR, j. 12.06.2024; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão